Tribunal: STJ
Processo: 0805442-16.2022.8.19.0202
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818777 - RJ (2024/0462866-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
AGRAVADO
: ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA LIMA
ADVOGADOS
: LÚCIA MARIA GOULART VIEIRA - RJ069480
LEONARDO BARROS DAVID - RJ092994
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
JOANA ARAUJO PINTO DA CUNHA FERNANDES - RJ163916
MONIK CRISTINA REIS NUNES LEVY - RJ137639
FLORA GOULART VALENTE - RJ186975
AGRAVADO
: VANDA LUCIA CHAGAS DE MIRANDA
ADVOGADA
: JOANA ARAUJO PINTO DA CUNHA FERNANDES - RJ163916
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO.
DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ.
1. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias
de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e
legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção. Precedentes.
2. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição
do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. Precedentes.
3. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do
recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda
que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50557646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 329f16b2-dec1-48d9-a1da-89a5aa3323a1

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50557646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 329f16b2-dec1-48d9-a1da-89a5aa3323a1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818777 - RJ (2024/0462866-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
AGRAVADO
: ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA LIMA
ADVOGADOS
: LÚCIA MARIA GOULART VIEIRA - RJ069480
LEONARDO BARROS DAVID - RJ092994
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
JOANA ARAUJO PINTO DA CUNHA FERNANDES - RJ163916
MONIK CRISTINA REIS NUNES LEVY - RJ137639
FLORA GOULART VALENTE - RJ186975
AGRAVADO
: VANDA LUCIA CHAGAS DE MIRANDA
ADVOGADA
: JOANA ARAUJO PINTO DA CUNHA FERNANDES - RJ163916
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO.
DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ.
1. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias
de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e
legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção. Precedentes.
2. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição
do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. Precedentes.
3. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do
recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda
que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA49533528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:33
Código de Controle do Documento: 108b56b2-9cd0-489a-a3c8-a258251e2b41

Examina-se de agravo interposto por FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE
SOCIAL PETROS, contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo em recurso
especial que interpusera, e que foi assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. DESERÇÃO.
SÚMULA 187 DO STJ. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO.
TRANSCURSO DO PRAZO . HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. IN ALBIS
MAJORAÇÃO.
1. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias
de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e
legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção. Precedentes.
2. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do
recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda
que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes.
3. Agravo em recurso especial não conhecido, com majoração de honorários. (e-STJ
Fl. 651)

Nas razões do presente recurso, a agravante afirma que seu recurso especial
atendeu a todos os requisitos de admissibilidade exigidos, asseverando que "não se
mostra razoável a inadmissibilidade do Agravo em Recurso especial da PETROS, eis que
não há dúvida que houve o correto recolhimento do preparo recursal mediante o
pagamento d a guia de recolhimento válida e não vencida" (e-STJ Fl. 664). Sustenta que
"o mero equívoco de comprovação nos autos do recolhimento de preparo recursal não
causa prejuízo à parte contrária, vez que, conforme mencionado, é vício procedimental e
não material, não alterando a sorte do mérito. Inclusive, obstar um recurso por mero
erro procedimental violaria o princípio fundamental da ampla defesa, consagrado no art.
5°, inciso LV, da Constituição Federal de 1988." (e-STJ Fl. 672)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada foi assim fundamentada, na parte em que impugnada pela
agravante:

"Examina-se agravo em recurso especial, interposto por FUNDACAO PETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL PETROS, em face da decisão do TJ/RJ que inadmitiu o recurso
especial que interpusera ante o reconhecimento da deserção do recurso.
Nas razões de e-STJ Fls. 539/555, a agravante insurge-se contra o reconhecimento
da deserção, apontando que "o mero equívoco de comprovação nos autos do
recolhimento de preparo recursal não causa prejuízo à parte contrária, vez que,
conforme mencionado, é vício procedimental e não material, não alterando a sorte
do mérito. Inclusive, obstar um recurso por mero erro procedimental violaria o
princípio fundamental da ampla defesa, consagrado no art. 5°, inciso LV, da
Constituição Federal de 1988" (e-STJ Fl. 553).
Documento eletrônico VDA49533528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:33
Código de Controle do Documento: 108b56b2-9cd0-489a-a3c8-a258251e2b41

Afirma, ainda, que "sendo possível de ser sanada a irregularidade, o erro material,
ou o pequeno defeito processual, não se admite mais a não apreciação do processo
em decorrência de uma falha que pode ser sanada, dando -se às partes o direito à
apreciação do mérito de seu pedido e, ao mesmo tempo, acelerando -se a decisão
dos processos, transmitindo ao jurisdicionado maior confiança no poder
judiciário." (e-STJ Fl. 554)
RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
Nos termos da jurisprudência do STJ, os recursos dirigidos a esta Corte Superior
devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos
comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua
interposição, sob pena de deserção.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.650.747/SP, 3a Turma, DJe de
; e AgInt
7/10/2020
no REsp 1.870.574/MG, 4a Turma, DJe de
.
22/9/2020
Da análise dos autos, verifica-se que a petição de recurso especial foi protocolada
sem a guia de recolhimento das custas devidas ao STJ, nos termos da decisão de
inadmissão, senão vejamos:
"Trata-se de recurso especial fls. 94/107, com fundamento no artigo 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal interposto em face de acórdãos de fls. 13/23 e 86
/92.
É o relatório. Passo a decidir.
Conforme certificado à fl. 120, a parte recorrente regularmente intimada à fl.119
para regularizar o recolhimento da GRERJ, nos termos do art. 1007, § 2o do CPC,
deixou transcorrer o prazo in albis.
Pelo exposto, DEIXO DE ADMITIR o recurso especial, em razão da deserção.
Intime-se o recorrente, se for o caso, para o recolhimento das custas pendentes nos
termos do Enunciado 24 do Aviso 57/2010." (e-STJ Fl. 505)
Verificada a irregularidade e insuficiência no preparo pelo Tribunal de origem (e-STJ
Fl. 500), foi determinada a intimação da agravante para a devida regularização, sob
pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §2o e 4o, do CPC.
Ocorre que a parte agravante, conforme certificado à fl. 120, a parte recorrente
regularmente intimada à fl.119 para regularizar o recolhimento da GRERJ, nos
termos do art. 1007, § 2o do CPC, deixou transcorrer o prazo in albis.
Dessa forma, conclui-se que, de fato, o recurso especial não foi instruído
devidamente, não sendo atendida a referida determinação.
Verifica-se, pois, que a parte não comprovou o recolhimento do valor para suprir o
preparo insuficiente na forma determinada na intimação, conforme previsto no
artigo 1.007, parágrafos 2o e 4o, do CPC, o que atrai a incidência do verbete sumular
n. 187 desta Corte Superior.
Ainda nesse sentido: AgInt no RMS n. 61.708/MG, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 986.774/BA, Primeira Turma,
20/4/2020
20/4/2020
julgado em
DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.550.320/SC,
17/12/2019
19/12/2019
Terceira Turma, julgado em
; AgInt no REsp n. 1.920.418/MS, Terceira
17/6/2024
Turma, DJe de
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.169/MG, Terceira Turma,
8/9/2022
DJe de 1o/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.266.084/RJ, Quarta Turma, DJe de
;
8/6/2022
AgInt no AREsp n. 2.156.901/DF, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AR Esp
16/12/2022
n. 1.021.320 /SP, Primeira Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 1.549.481
17/8/2017
/PE, Segunda Turma, DJe de 1o/7/2020.
Ressalte-se o entendimento desta Corte no sentido de que "o recorrente deve
comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de
preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento
tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no AgRg no REsp n. 1.545.154/GO,
4a Turma D Je de
).
02/10/2017
Documento eletrônico VDA49533528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:33
Código de Controle do Documento: 108b56b2-9cd0-489a-a3c8-a258251e2b41

Também nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.872.212/SP, 4a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 1.984.651/PR, 3a Turma, DJe de
.
28/6/2022
23/3/2022
Portanto, é de rigor que à parte ora agravante seja imposta a pena de deserção do
recurso, incidindo na espécie o disposto na Súmula 187/STJ.
Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em desfavor da
parte agravante para 15% sobre o valor atualizado da condenação, observada a
concessão de eventual gratuidade de justiça, bem como a distribuição da verba
honorária estabelecida na sentença de e-STJ Fls. 264/269.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC.
Publique-se.
Intimem-se." (e-STJ Fls. 651/653)
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-se
que a agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.

- Da Súmula 187/STJ
Nos termos da jurisprudência do STJ, os recursos dirigidos a esta Corte
Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos
comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua
interposição, sob pena de deserção. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.650.747/SP, 3a
Turma, DJe de
; e AgInt no REsp 1.870.574/MG, 4a Turma, DJe de
.
7/10/2020
22/9/2020
Verificada a irregularidade no preparo pelo Tribunal de origem (e-STJ Fl. 500),
foi determinada a intimação do agravante para regularização, com recolhimento em
dobro das custas, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
Ocorre que, consoante apontado na decisão de inadmissão, "Conforme
certificado à fl. 120, a parte recorrente regularmente intimada à fl.119 para regularizar o
recolhimento da GRERJ, nos termos do art. 1007, § 2o do CPC, deixou transcorrer o prazo
in albis. " (e-STJ Fl. 505)
Com efeito, conforme jurisprudência desta Corte, "não havendo a
comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o
recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção,
à luz do art. 1.007,caput e § 4o, do CPC de 2015" (AgInt no AREsp n. 2.057.426/SP, 4a
Turma, DJe de
). Ainda nesse sentido: AgInt no AREsp 1.833.742/MG, 3a
29/6/2022
Turma, DJe de
; e AgInt no AgInt no REsp 1718692/RO, 4a Turma, DJe de
23/02/2022
.
02/05/2019
Ressalte-se o entendimento desta Corte no sentido de que "o recorrente deve
comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de
preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha
Documento eletrônico VDA49533528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:33
Código de Controle do Documento: 108b56b2-9cd0-489a-a3c8-a258251e2b41

ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no AgRg no REsp n. 1.545.154/GO, 4a Turma
DJe de
).
02/10/2017
Também nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.872.212/SP, 4a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 1.984.651/PR, 3a Turma, DJe de
.
28/6/2022
23/3/2022
Logo, no caso concreto, intimada a agravante para o pagamento das custas
em dobro e não atendida a determinação da origem oportunamente, o reconhecimento
da deserção é medida que se impõe.
Assim, não obstante as alegações trazidas, tendo sido oportunizada à parte a
regularização do preparo, e não o fazendo no prazo designado, legítima a decretação de
deserção do recurso, de sorte que a incidência da Súmula 187/STJ deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49533528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:33
Código de Controle do Documento: 108b56b2-9cd0-489a-a3c8-a258251e2b41

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.818.777 / RJ
Número Registro: 2024/0462866-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08054421620228190202 202424507822 8054421620228190202
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
AGRAVADO
: ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA LIMA
ADVOGADOS : LÚCIA MARIA GOULART VIEIRA - RJ069480
LEONARDO BARROS DAVID - RJ092994
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
JOANA ARAUJO PINTO DA CUNHA FERNANDES - RJ163916
MONIK CRISTINA REIS NUNES LEVY - RJ137639
FLORA GOULART VALENTE - RJ186975
AGRAVADO
: VANDA LUCIA CHAGAS DE MIRANDA
ADVOGADA
: JOANA ARAUJO PINTO DA CUNHA FERNANDES - RJ163916
Documento eletrônico VDA50541996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:43
Código de Controle do Documento: 71809112-b7c9-4d50-b3c7-050036707d91

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
AGRAVADO
: ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA LIMA
ADVOGADOS : LÚCIA MARIA GOULART VIEIRA - RJ069480
LEONARDO BARROS DAVID - RJ092994
RICARDO LOPES GODOY - MG077167
HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
JOANA ARAUJO PINTO DA CUNHA FERNANDES - RJ163916
MONIK CRISTINA REIS NUNES LEVY - RJ137639
FLORA GOULART VALENTE - RJ186975
AGRAVADO
: VANDA LUCIA CHAGAS DE MIRANDA
ADVOGADA
: JOANA ARAUJO PINTO DA CUNHA FERNANDES - RJ163916
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:43
Código de Controle do Documento: 71809112-b7c9-4d50-b3c7-050036707d91